Tribunal: TJES
Processo: 5013889-95.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013889-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO DESSISTENTE ANTES DO TÉRMINO DO GRUPO DE CONSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5013889-95.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - ES13754-A

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) RECORRIDO: ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - PB16329, DIEGO FELIPE NUNES - RN14507

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a empresa Recorrida, por meio de seu preposto, claramente ludibriou a Recorrente no intuito de que celebrasse o contrato de consórcio, acreditando se tratar de financiamento/carta de crédito;
b)
que houve falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, o que gerou, inclusive, vício de consentimento da consumidora quando da celebração do contrato;
c)
que a Recorrente não teria aderido ao contrato se soubesse que se tratava de consórcio e soubesse da possibilidade de não ser contemplada com o crédito no prazo sinalizado;
d)
que em relação os áudios, apesar de a Recorrente afirmar saber da forma de contemplação, é notório que, em casos como este, há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, com o intuito de produzir prova antecipada;
e)
que qualquer cláusula contratual que condicione a devolução das quantias vertidas ao encerramento do grupo de consórcio afronta o disposto no artigo 51, inciso IV, c/c parágrafo 1º, do Código Consumerista, que estabelecem regras gerais proibitórias da utilização de cláusula abusiva nos contratos de consumo;
g)
que

os valores pagos pela parte recorrente devem ser restituídos com a incidência de juros e correção monetária;
h)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual nulidade no contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como se há abusividade na cláusula que prevê a restituição do valor pago somente ao final do grupo.

Pois bem.

Inicialmente, constato que não há que se falar em incompetência dos juizados especiais cíveis para julgamento da presente demanda em razão do valor da causa, visto que o contrato que a parte recorrente pretende que seja anulado possui valor de R$ 52.000,00.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo das demais legislações aplicáveis ao caso concreto, haja vista que a autora e a ré se apresentam como consumidora final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente.

Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, visto que cabia a parte autora demonstrar a verossimilhança das suas alegações, sobretudo comprovando o suposto anúncio veiculado pelo representante da ré no mercado de consumo e a promessa de disponibilização do crédito em prazo determinado.

Entretanto, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, a amparar a pretensão de anulação do negócio jurídico e a reparação dos danos por eventual conduta ilícita da ré.

Pelo contrário, vejo que as partes firmaram contrato de adesão a consórcio, em cujos instrumentos particulares constam informações claras e precisas acerca do objeto de pactuação, bem como destacadas advertências no sentido de que não se comercializa cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada (id. 32802514).

Não fosse bastante, a ré apresenta gravação telefônica no id. 32802516, atinente ao atendimento pós-venda, por meio da qual verifico que foram prestadas informações suficientes e adequadas a autora acerca do negócio jurídico, notadamente de que a contemplação e consequente liberação do crédito somente poderia ocorrer por meio de sorteio ou lance.

Com efeito, as provas carreadas revelam que a autora tem pleno conhecimento acerca da obrigação assumida, não sendo conduzida a erro substancial no momento da pactuação, convalidando o negócio jurídico celebrado.

Dessa forma, a parte autora deve ser considerada como consorciada excluída ou desistente e, assim sendo, restituída somente do valor pago ao fundo comum do grupo, em consonância ao disposto no art. 30 da Lei nº. 11.795/2008,
in verbis:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Entretanto, o c. STJ, no julgamento do Resp. nº 1.119.300/RS, submetido ao rito de recursos repetitivos, firmou tese jurídica de que a restituição não será imediata, mas, sim, deverá ocorrer em até 30 dias após o término do grupo
.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:

é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

De igual modo, revisitando o tema, o eg. Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo superou o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, consagrando a tese de restituição em até 30 dias, contados do prazo previsto para encerramento do grupo.

Nesse diapasão, dispõe o Enunciado nº. 25 do Colegiado Recursal:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA À RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Destarte, atendo-me aos limites objetivos da demanda e observando os precedentes firmados, impõe-se à improcedência do pedido ressarcitório de forma imediata, porquanto não comprovado o defeito do negócio jurídico.

Por derradeiro, não restou comprovado qualquer ato ilícito da ré a ensejar seu dever de indenizar, razão pela qual rejeito o pleito indenizatório por dano moral.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovada qualquer causa de nulidade do contrato de consórcio e nem mesmo qualquer vício de vontade, não há que se falar em anulação do contrato firmado entre as partes.

No que concerne ao momento de restituição, ante a previsão legal e ao entendimento consolidado do C. STJ, o consorciado desistente somente tem direito a restituição em caso de contemplação ou em até trinta dias do encerramento do grupo.

Cabe destacar que, embora o Colegiado Recursal tenha decidido no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 022/2015 que há possibilidade de devolução da quantia de forma imediata quando não for comprovado o dano ao grupo de consórcio. Todavia, o entendimento foi superado quando do julgamento do Enunciado nº 25 das turmas recursais do TJES.

Vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Assim, não deve ser considerado para análise do caso o PUIL nº 022/2015, sendo aplicável ao presente caso o entendimento do C. STJ.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade da condenação visto que concedo a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)